Tribunal: TJES
Processo: 0000082-28.2018.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000082-28.2018.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDMAR SERAFIM DE OLIVEIRA e outros
APELADO: ROGERIO JOSE VARGAS
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELA
Ç
ÃO
CÍVE
L
.
PARCERIA AGRÍCOLA. DECRETO Nº 59.566/1966.
CONTRATO FIRMADO VERBALMENTE.
COLHEITA DE CAFÉ. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO PELO PARCEIROS APELANTES. ABANDONO DA LAVOURA. CONDIÇÃO DA PARCERIA NÃO IMPLEMENTADA. RESIDIR NA PROPRIEDADE DO APELADO. PROVAS ORAIS COLHIDAS NESTE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E DESPROVIDO
. 1.
O
s apelantes deixaram de provar

o inadimplemento do apelado consistente n
o porquê d
e
não
terem residido
na casa localizada na propriedade do apelado –
condição para implemento da parceria
-
não se corroborando a alegação autoral de que a casa não tinha condições de se residir –
ausência de água e energia –

eis que tal confirmação
na contestação não induz em seu reconhecimento porque
não há como
precisar qual data o encanamento e a instalação elétrica estavam danificada
s
.
2
.
N
ão há como acolher a tese de que o apelado foi inadimplente em sua obrigação de fornecer casa aos recorrentes para lá residirem
a fim de trabalhar
em
na colheita do café. Na verdade, o que ficou patente é que os apelantes apenas
utilizaram a casa como depósito
,
pois
sequer residiram
e tampouco trabalharam para o apelado,
tanto que não suscitaram a condição de inabitabilidade da casa
em sua peça de ingresso
, porque,
por óbvio,
era por eles ignorados, corroborando a ideia de nunca ter
em
residido na mesma
.
3.

A
nalisando a causa de pedir e pedido formulados na petição inicial e as razões d
o recurso
, fica claro a discrepância na fundamentação utilizada com vias de alterar a sentença, notadamente pela tentativa
de argumentação,
através das datas em
que
a colheira do café
é realizada
na região de Ibitirama -

início do mês de maio -

a fim de afastar

a imputação

acerca do café ter estragado por
culpa

dos apelantes,

fato este que sequer constou na contestação à reconvenção, ou seja, não formulado na origem,
caracterizando, assim, como inovação recursal
.
4
.
O recorrido obteve êxito em provar que quem deu causa a rescisão unilateral do contrato de parceria agrícola foram os recorrentes que abandonaram a colheita do café
que ocorreria
na propriedade do apelado, pois aparentemente tinham outros compromissos assumidos, tendo deixado os bens na casa do apelado. Assim, ficou patente que o apelado diante daquela situação, precisou contratar outro parceiro (Manoel), pois já estava sofrendo com os prejuízos –
perda dos frutos
– por culpa dos recorrentes, na medida que fizeram pequenos serviços mínimos, os quais sequer
podem ser considerados como
trabalha
do realizado
na colheita propriamente dita dos grãos de café.
5.

À
míngua de não ter havido a notificação extrajudicial, tal formalismo não é relevante na hipótese porque
(i)
ficou provado que os apelantes
abandonaram a lavoura de café, na medida que sequer cumpriram requisito principal exigido pelo recorrido, qual seja residir na propriedade para cuidar da lavoura de café;
(ii)

bem como
a notificação constante do art. 22 do Dec.
59.566/
66
serve tão somente para aquelas situações de não renovação do contrato de parceria. Portanto, diante do inadimplemento dos recorrentes, pois não tomaram posse da terra
e tampouco implementaram a condição da parceria agrícola –
residir na propriedade
-
desnecessário exigir a notificação prévia do encerramento da parceria quando houve verdadeiro abandono d
a parceria
que mal havia começado, além do que se levado a rigor, esta tese sequer foi suscitada oportunamente na petição inicial, ou seja, nítida inovação recursal.
6.
Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000082-28.2018.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR SERAFIM DE OLIVEIRA, DEILTON SERAFIM DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ELZENI DA SILVA OLIVEIRA - ES24025-A, JOAO CELIO OLIVEIRA DOS SANTOS - ES24242-A
Advogados do(a) APELANTE: ELZENI DA SILVA OLIVEIRA - ES24025-A, JOAO CELIO OLIVEIRA DOS SANTOS - ES24242-A
APELADO: ROGERIO JOSE VARGAS

Advogado do(a) APELADO: SAMARIA KNUST VARGAS - ES27424-A

VOTO

Senhor Presidente.

Trata-se de ação indenizatória proposta pelos apelantes
Edmar Serafim de Oliveira
e
Deilton Serafim de Oliveira
contra o apelado
Rogério José Vargas
, sob o fundamento dos prejuízos sofridos pelos apelantes em razão da rescisão unilateral da parceria agrícola, pugnando pelo ressarcimento dos danos materiais em R$ 64.935,00 (sessenta e quatro mil e novecentos e trinta e cinco reais),
bem como indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual, foi proferida sentença de improcedência do pedido principal e, em contrapartida, procedência parcial do pedido reconvencional, condenando os apelantes ao pagamento de danos materiais em favor do apelado a ser apurado em liquidação de sentença. Assim, pretendem os recorrentes a reforma da sentença ao fundamento que as provas foram mal interpretadas, sobretudo porque baseadas em mentiras.

Pois bem.

Destaco que
[...] parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado, o uso especifico de imóvel rural, com objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola. [...] Havendo prova robusta acerca da existência do negócio jurídico, impõe-se o reconhecimento do contrato verbal de parceria rural.
1

Neste contexto, conclui-se, uma vez que incontroverso, a existência da parceria agrícola, sendo firmada de forma verbal eis que reconhecida por ambas as partes, devendo, outrossim, mediante a análise de provas, aferir quem deu causa a sua rescisão e as consequências jurídicas pelo inadimplemento, notadamente em arcar com a indenização seja patrimonial e extrapatrimonial.

Partindo dessa premissa, voltando os olhos sobre as provas produzidas orais, sobretudo diante do ônus probatório que cabia aos autores, ora apelantes quanto ao fatos constitutivos do direito desses, não encontrei motivos para alterar a sentença na forma como foi proferida. Explico.

Primeir
o
:
O
s apelantes deixaram de provar

o inadimplemento do apelado consistente n
o porquê d
e
não
terem residido
na casa localizada na propriedade do apelado –
condição para implemento da parceria
-
não se corroborando a alegação autoral de que a casa não tinha condições de se residir –
ausência de água e energia –

eis que tal confirmação
na contestação não induz em seu reconhecimento porque
não há como
precisar qual data o encanamento e a instalação elétrica estavam danificada
s,
sobretudo porque o novo parceiro entrou logo em seguida
.

Assim, não há como acolher a tese de que o apelado foi inadimplente em sua obrigação de fornecer casa aos recorrentes para lá residirem
a fim de trabalhar
em
na colheita do café. Na verdade, o que ficou patente é que os apelantes apenas
utilizaram a casa como depósito
,
pois
sequer residiram
e tampouco trabalharam para o apelado,
tanto que não suscitaram a condição de inabitabilidade da casa
em sua peça de ingresso
, porque,
por óbvio,
era por eles ignorados, corroborando a ideia de nunca ter
em
residido na mesma
.

Segundo:
A
nalisando a causa de pedir e pedido formulados na petição inicial e as razões d
o recurso
, fica claro a discrepância na fundamentação utilizada com vias de alterar a sentença, notadamente pela tentativa
de argumentação,
através das datas em
que
a colheita do café
é realizada
na região de Ibitirama -

início do mês de maio -

a fim de afastar

a imputação

acerca do café ter estragado por
culpa

dos apelantes,

fato este que sequer constou na contestação à reconvenção, ou seja, não formulado na origem,
caracterizando, assim, como inovação recursal
.

Terceiro:
O recorrido obteve êxito em provar que quem deu causa a rescisão unilateral do contrato de parceria agrícola foram os recorrentes que abandonaram a colheita do café
que ocorreria
na propriedade do apelado, pois aparentemente tinham outros compromissos assumidos, tendo deixado os bens na casa do apelado.

Assim, ficou
claro
que o apelado diante daquela situação, precisou contratar outro parceiro (Manoel), pois já estava sofrendo com os prejuízos –
perda dos frutos
– por culpa dos recorrentes, na medida que fizeram pequenos serviços mínimos, os quais sequer
podem ser considerados como
trabalha
do realizado
na colheita propriamente dita dos grãos de café.

Quarto:

À
míngua de não ter havido a notificação extrajudicial, tal formalismo não é relevante na hipótese porque
(i)
ficou provado que os apelantes
abandonaram a lavoura de café, na medida que sequer cumpriram requisito principal exigido pelo recorrido, qual seja residir na propriedade para cuidar da lavoura de café;
(ii)

bem como
a notificação constante do art. 22 do Dec.
59.566/
66
2
serve tão somente para aquelas situações de não renovação do contrato de parceria.

Portanto, diante do inadimplemento dos recorrentes, pois não tomaram posse da terra
e tampouco implementaram a condição da parceria agrícola –
residir na propriedade
-
desnecessário exigir a notificação prévia do encerramento da parceria quando houve verdadeiro abandono d
a parceria
que mal havia começado, além do que se levado a rigor, esta tese sequer foi suscitada oportunamente na petição inicial, ou seja, nítida inovação recursal.

Neste sentido, o c. STJ já se manifestou sobre a matéria, senão vejamos trecho do voto do relator:

[...]
Anote-se que, segundo a doutrina especializada, essa notificação prévia do parceiro trabalhador representa "providência legal e de caráter social. Esse prévio aviso é indispensável para o parceiro-trabalhador possa procurar novo local de trabalho, com um mínimo de tempo necessário". (MACHADO, Antonio Luiz Ribeiro. Manual prático dos contratos agrários e pecuários. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, págs. 74-75). No mesmo sentido: "(...) Quando se estuda a estrutura do sistema que o legislador idealizou para o direito agrário, tem-se a forte sensação da proteção velada que ele impôs, em termos contratuais, ao que considerava o menos favorecido. No caso do contrato de arrendamento rural, o arrendatário". (BARROS, Wellington Pacheco de, op. cit., pág. 85) Esse desequilíbrio de forças entre o agricultor, que trabalha a terra, e o proprietário do imóvel, que cede o seu uso, não está evidenciado no caso concreto, que apresenta a peculiaridade importante de se tratar de contrato celebrado entre familiares. Além disso, ressalte-se que a notificação não apresenta formalidade rígida, podendo ser judicial ou extrajudicial.
[...]
REsp n. 1.535.927/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 20/10/2015.)

Quinto:
N
ão há liame lógico
entre a
alegação de aquisição de um derriçador pelos recorrentes,
o qual
seria usado na colheita na propriedade do recorrido, uma vez que a prova oral conduziu em corroborar
que
os recorridos trabalhavam em outros lugares, infirmando, assim, a prova documental
para este fim,
sobretudo diante da
in
certeza quanto ao fim da aquisição
.

Sexto:
P
adece de robustez a alegação dos recorrentes acerca dos depoimentos das testemunhas estarem eivado de mentiras, uma vez que apenas alegar
am
sem produzir provas em sentido contrário,
mantendo-se hígida a conclusão quanto resultado desfavorável da demanda
.

Por fim,
causa-
me
estranheza
os fatos trazidos à baila especialmente nas razões utilizadas na apelação como forma da alterar a sentença, sobretudo pelo risco de que caso não fosse modificada a sentença dita como “injusta”, poderia causar morte dos envolvidos e retaliações porque Ibitirama é conhecida como terra de matador.

Veja, esse tipo de fala não cabe nem uma conversa de bar e
quem dirá em
razões recursais dirigidas ao Tribunal de Justiça
deste Estado,
sob pena de errônea interpretação
em tais dizeres, entender-se
quanto
possível
ocorrência crime
de ameaça
ou pior afronta ao próprio Poder Judiciário instituído.

Faço questão de transcrever o trecho que faço menção, para que os colegas tirem suas próprias conclusões:

“
Nossa região é conhecida como sendo terra de pessoas violentas, (terra de matador) e uma sentença como essa fomenta a violência e o homicídio, pois uma pessoa fica legitimada a agir aos arrepios da lei sem ser punida, ela pode invadir uma residência, colocar tudo que uma pessoa tem e deixar lá até perecer totalmente, ele pode ameaçar a outro e proibir de pegar pertences pessoais, ele pode quebrar um contrato, etc sem ser punido. Logo a parte inocente, se ver no dever de revidar na mesma proporção, pois quando bate boca à porta do judiciário, ali também ele é vilipendiado. Essa realidade precisa mudar, para isso precisamos de sentenças justas.”

Diante disso, em atenção ao pedido formulado pela nobre causídica na contraminuta,
pelo receio que tais palavras cunhadas na p
eça
recursal possa ocasionar ao seu cliente,
entendo salutar que sejam extraídas cópias dos autos, encaminhado-se a Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público Estadual para as providências
cabíveis
a serem tomadas no tocante a apuração de ocorrência de infração disciplinar e/ou crime,
respectivamente
.

Do exposto,
CONHEÇO
EM PARTE

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença na íntegra
.

Majoro os honorários advocatícios para 15
%
(quinze por cento)
do valor da condenação,
na forma do art. 85, § 11 do CPC,

mantendo
a suspensão da exigibilidade da rubrica em desfavor dos apelantes diante da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

1
(TJ-MG - AC: 10261110127733001 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 30/04/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2014)

2

Art 22.
Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).
§ 1º
Na ausência de notificação, o contrato considera-se automàticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)